Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA PROVISÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Incumbe aos genitores de filho menor o dever de sustento, que devem prover-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, todos os meios necessários a sua manutenção.
2. Quanto à fixação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade da alimentante, cumprindo salientar que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência.
3. A necessidade do alimentando, ainda menor, é presumida, sendo que ambos os genitores devem contribuir para a sua manutenção.
4. De acordo com os elementos probatórios até então coligidos, é recomendável a manutenção da verba alimentícia provisória no valor fixado, até mesmo porque se revela proporcional e razoável.
5. Negou-se provimento ao recurso.